Tribunal: CARF
Processo: 12709.000433/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12709.000433/2004-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.288 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
MASISA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 25/01/2012
CLASSIFICAÇÃO
TARIFÁRIA
INCORRETA.
MULTA
POR
DECLARAÇÃO
INEXATA/FALTA
DE
PAGAMENTO.
ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 10/1997. APLICAÇÃO.
DESCRIÇÃO COMPLETA DA MERCADORIA, COM TODOS OS
ELEMENTOS NECESSÁRIOS À SUA CLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE.
Seguindo disposição do artigo 111 do Código Tributário Nacional - CTN, o
excludente de responsabilidade previsto no Ato Declaratório Normativo Cosit
no 10/1997 deve ser interpretado literalmente nos casos de exigência de
diferença de tributos e multas decorrente do erro de classificação tarifária das
mercadorias.
A exclusão da multa de ofício por declaração inexata/falta de pagamento
depende da correta descrição das mercadorias importadas na declaração de
importação, com todos os elementos necessários à sua perfeita classificação
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do recurso. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12709.000433/2004-17
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.288 - CSRF/3a Turma
Processo no 12709.000433/2004-17

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra a decisão
consubstanciada nos acórdãos no 3102-00.505 e no 3102-001.332, que negaram provimento ao
Recurso Voluntário.
Lançamento
O lançamento é decorrente do não reconhecimento do direito pleiteado pelo
importador, de enquadramento da mercadoria em “EX” tarifário.
Segundo relata o Fisco, foi declarada a importação de uma transportadora de ação
contínua, para placas de fibras e/ou laminados de fita de ação inoxidável, com comprimento
igual ou superior a 10.000mm, espessura igual ou superior a 1,9mm e largura igual ou superior a
1.380mm, enquadrada na DI na NCM 8428.33.00 – aparelhos elevadores/transportadores de
mercadorias, de tira/correia. A alíquota do imposto de importação foi reduzida de 14% para 2%
tendo em vista o enquadramento no “EX” no 02, destinado às transportadoras de ação contínua,
para placas de fibra e/ou laminados de fita de aço inoxidável, com comprimento igual ou
superior a 10.000mm, espessura igual ou superior a 1,9mm e largura igual ou superior a
1.380mm.
O Laudo Técnico solicitado pela Fiscalização Federal, contudo, revelou tratar-se
de uma fita (lâmina) de aço inoxidável com largura de 2,745mm, espessura de 3mm, com
comprimento aproximado de 100m, com as extremidades chanfradas para soldagem, nivelada,
com as bordas esquadrejadas e retificadas, fabricada para ser utilizada como correia inferior no
equipamento denominado Dieffenbacher DBP.
Constatado isso, foi exigida a diferença de impostos, multa de 75% (setenta e
cinco por cento) por declaração inexata/falta de pagamento, multa de 1% (um por cento) por erro
de classificação fiscal e juros de mora.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Tempestivamente, a contribuinte impugnou a lançamento, alegando que, ao
contrário de como entendeu a Fiscalização Federal, a mercadoria importada enquadra-se no
“EX” no 02. Asseverou que o Laudo no qual baseou-se o auto de infração é inconclusivo e os
questionamentos dirigidos à perícia desnecessários e inoportunos. Que cabe à Camex e não à
Receita Federal pronunciar-se a respeito do assunto. Contestou a exigência de multa de 1% por
erro de classificação fiscal. Que não foi averiguada a existência de similar nacional. Requer
realização de nova perícia.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis apreciou a
impugnação e, em decisão consubstanciada no acórdão no 07-14.321, lhe negou provimento, para
manter o lançamento. Na referida decisão, o colegiado entendeu que estava correta a
classificação fiscal indicada pela Fiscalização Federal e, por conseguinte, a exigência consignada
no auto de infração.

Recurso Voluntário
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.288 - CSRF/3a Turma
Processo no 12709.000433/2004-17

Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário ao CARF, reiterando as razões da impugnação e requerendo a reforma da decisão
recorrida, para cancelamento do auto de infração.
Decisão recorrida
Em apreciação do recurso voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
acórdão no 3102-00.505, no qual lhe foi negado provimento. Como fundamento da decisão, o
Colegiado entendeu que, restando comprovado de forma definitiva que a mercadoria importada
diverge da descrita no “EX”, não há como se aplicar a alíquota reduzida pretendida pelo
importador. Também decidiu que era devida a multa por erro de classificação e (em flagrante
contradição, já que a decisão tomada negou provimento a recurso) que não cabia a multa por
declaração inexata.
O acórdão foi embargado e integrado pelo acórdão de embargos no 3102-001.332,
no qual decidiu-se pela rerratificação do acórdão no 3102-00.505. Neste, ficou esclarecido que a
multa por declaração inexata era devida, uma vez que a mercadoria não estivesse corretamente
descrita na declaração de importação.
Recurso Especial da Contribuinte
Cientificada dos acórdãos nos 3102-00.505 e 3102-001.332, a contribuinte
interpôs recurso especial, para discussão acerca da aplicação da multa de ofício prevista no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/96, no caso de simples inexatidão da declaração, tendo em vista o
disposto no ADN Cosit no10/1997.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a recorrente apontou, como
paradigma, os acórdãos nos 303-33.894 e 302-35.380 e argumentou que as decisões paradigma
firmaram entendimento no sentido de que o erro na descrição da mercadoria na declaração de
importação tratar-se-ia de mero lapso de interpretação, sem dolo ou má-fé comprovada, razão
pela qual daria ensejo à aplicação do excludente previsto no ADN Cosit no 10/1997.
Em despacho de análise de admissibilidade, o presidente da câmara deu
seguimento ao recurso especial da contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada dos acórdãos nos 303-33.894 e 302-35.380, do recurso especial da
contribuinte e de sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao
recurso especial, requerendo que não lhe seja dado seguimento, alegando que as teses defendidas
no recorrido e nos paradigmas são efetivamente convergentes, e, no mérito, que lhe seja negado
provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Em caráter preliminar, a Fazenda Nacional pede que seja obstado o
prosseguimento do recurso especial do contribuinte.
Segundo alega, tanto acórdãos paradigma quanto recorrido orientam no mesmo
sentido, exigindo a correta descrição da mercadoria para efeito de aplicação do ADN Cosit no
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.288 - CSRF/3a Turma
Processo no 12709.000433/2004-17

10/1997. Explica que as decisões somente não foram convergentes por uma questão de cunho
prático, qual seja, considerar-se ou não a mercadoria como tendo sido corretamente descrita.
Sem razão a contrarrazoante.
Basta a leitura da ementa do acórdão paradigma no 303-33.894 para concluir que o
entendimento do Colegiado prolator da decisão é no sentido de que, em não havendo dolo ou
má-fé, aplica-se o ADN Cosit no 10/1997. Observe-se.
MULTAS DE OFÍCIO
Não havendo caracterização de declaração inexata, decorrente da comprovação do uso
de dolo ou má-fé, incabível no caso as multas previstas nos artigo 44 da Lei no 9.430/96,
e 84, da MP 2.158-35, ex vi, o princípio da tipicidade da norma penal tributária e o Ato
Declaratório (Normativo) da Coordenação do Sistema de Tributação no 10, de 16 de
janeiro de 1997.

Mérito
Como já tive oportunidade de pontuar em outra oportunidade, a matéria sob a qual
recai a divergência de interpretação diz respeito à interpretação que deve ser dada ao disposto no
Ato Declaratório Normativo Cosit no 10/19971. Em última análise, resta decidir se o Ato de ser
aplicado tal como redigido ou se lhe deve ser dada interpretação mais favorável ao administrado,
suprimindo, assim, requisito nele explicitado. Explico.
O Ato Declaratório Normativo Cosit no 10/1997 declarou às Superintendências
Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que não constitui infração por declaração inexata/falta de pagamento (punível com
as multas previstas no art. 4o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996), as ocorrências nele especificadas, dentre elas a classificação
incorreta da mercadoria, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os

1 ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO No. 10 DE 16 /01 /1997
COORDENAÇÃO-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO - COSIT
PUBLICADO NA PAG. 1081 EM 20 /01 /1997
“Dispõe sobre a aplicação das penalidades de que trata o art. 4o da Lei no 8.128/91 e o art. 44 da Lei no 9.430/96, no
curso do despacho aduaneiro."
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o item II
da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro de 1974, e tendo em vista o disposto no art. 112 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e art. 107, inciso I, do Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados aprovado pelo Decreto no 87.981, de 23 de dezembro de 1982,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal
de Julgamento e aos demais interessados, que não constitui infração punível com as multas previstas no art. 4o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita
no despacho aduaneiro, de reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do imposto de importação e
preferência percentual negociada em acordo internacional, quando incabíveis, bem assim a classificação tarifária
errônea ou a indicação indevida de destaque (ex), desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os
elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer
dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
2.Nos casos acima, os tributos devidos em razão de falta ou insuficiência de pagamento, exigidos no curso do
despacho ou em ato de revisão aduaneira, serão acrescidos dos encargos legais, nos termos da legislação em vigor, a
partir da data do registro da Declaração de Importação, relativamente ao Imposto de Importação, e do desembaraço
aduaneiro, relativamente ao Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à importação.
3. Ficam revogados os Atos Declaratórios (Normativos) COSIT nos. 38, de 24 de junho de 1994, e 36, de 5 de
outubro de 1995.
PAULO BALTAZAR CARNEIRO
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.288 - CSRF/3a Turma
Processo no 12709.000433/2004-17

elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não
se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
Pois bem. Salvo melhor juízo, sobressai incontroverso da leitura das disposições
literais do Ato Declaratório Cosit no 10/1997 a necessidade de que a mercadoria esteja descrita
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado
para que sejam atendidos as condições por ele próprio estabelecidas. De fato, parece-me que não
haja espaço para qualquer indagação a esse respeito, pelo menos não enquanto admitirmos
apenas a cognição cerrada de seu conteúdo normativo.
Sendo assim, uma vez que haja decisões que parecem ter admitido outra
interpretação às exigências especificadas no Ato, entendo que seja pertinente proceder a uma
reflexão sobre a razão de ser do excludente de responsabilidade veiculado na norma editada pela
própria Secretaria da Receita Federal, a fim de que, para além do compreensão natural que
exsurge de suas disposições literais, se lhe possa dar uma interpretação consentânea com todo o
arcabouço normativo que, segundo nos parece, lhe deu suporte legal.
O Código Tributário Nacional, dispõe em seu artigo 179, combinado com o artigo
155, que (todos grifos acrescidos).
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato para sua concessão.
§ 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido
neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando
automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o
interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.
§ 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando
cabível, o disposto no artigo 155.
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e
será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou
de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a
concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora:
I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;
II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão
da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à
cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes
de prescrito o referido direito.
Em linhas gerais, as disposições normativas supratranscritas estabelecem
requisitos para a concessão de benefício fiscal e deixam claro que a outorga não gera direito
adquirido e será revogada sempre que ficar demonstrado que o beneficiário não tinha o direito ou
não preencheu ou deixou de preencher os requisitos para sua concessão. Contudo, se e quando
revogada, somente será imposta penalidade nos casos em que ficar comprovado o intuito doloso.
O Ato Declaratório Normativo Cosit no 10/1997 refere-se textualmente à
solicitação, feita no despacho aduaneiro, de reconhecimento de imunidade tributária, isenção
ou redução do imposto de importação, preferência percentual negociada em acordo
internacional e indicação indevida de destaque (ex) acrescentando, ao fim, a classificação
tarifária errônea.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.288 - CSRF/3a Turma
Processo no 12709.000433/2004-17

Sem dúvida, todos pleitos a que se refere o ADN, à exceção da classificação
tarifária em si, tratam-se de pedidos de reconhecimento de tratamento tributário mais benéfico.
Portanto, é possível dizer com segurança que o fundamento de validade do Ato Declaratório
Normativo Cosit no 10/1997 são os artigos 155 e 179 do Código Tributário Nacional, e neles,
como se viu, há expressa determinação no sentido de que a revogação do benefício2 seja feita
sem imposição de penalidade, a menos que o administrado tenha agido de forma intencional.
Posto isto, necessário fazer aqui uma breve menção às particularidades da infração
por erro de classificação tarifária.
Embora não se trata, de per si, de uma solicitação de tratamento tributário mais
benéfico, a reclassificação da mercadoria somente acarretará exigência de diferença de tributos
se, para o novo código tarifário, estiverem especificadas alíquotas maiores. Portanto, ainda que
não seja hipótese tratamento preferencial nem de favor fiscal, está-se, mesmo assim, diante de
uma redução do valor dos tributos devidos na operação.
Finalmente, ainda no que diz respeito à base legal de sustentação da Ato, vale
lembrar a disciplina veiculada no artigo 111 do Código Tributário Nacional, que determina
interpretação literal da legislação que disponha, dentre outros, sobre exclusão e isenção do
crédito tributário.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
De tudo isso, sopesando as disposições da legislação tributária de hierarquia
superior, no caso, os artigos 111, 155 e 179 do Código Tributário Nacional, que estabelecem
regras gerais para concessão e revogação do favor fiscal e para interpretação da legislação que o
institui, e, ainda, que, no vertente litígio, está-se diante de um caso de erro de classificação fiscal,
entendo que o Ato Declaratório Normativo Cosit no 10/1997 reclama interpretação literal, uma
vez que institua tratamento diferenciado ao administrado, em detrimento do interesse coletivo e,
por esse motivo, todos os requisitos nele estabelecidos devem ser observados para exclusão da
responsabilidade pela infração de que trata.
De fato, a legislação sub examine está destinada a disciplinar exceções às regras
gerais de conduta, em beneficio daquele que às aproveita, sendo o ônus decorrente suportado por
toda a sociedade. Nestas circunstâncias, é de sabença, não há margem para interpretações
extensivas. Afinal, trata-se de uma regra de exceção.
De todo exposto, uma vez que, notadamente, no específico, a mercadoria nem
estava descrita na declaração de importação de forma precisa, nem com todos os elementos
necessários ao seu correto enquadramento tarifário, VOTO por negar provimento ao recurso
especial da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

2 Por óbvio, aplica-se também aos casos de não reconhecimento do benefício.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.288 - CSRF/3a Turma
Processo no 12709.000433/2004-17

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital